Tribunal: TJDFT
Processo: 0705578-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0705578-96.2021.8.07.0000 Paciente: LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelas Dras. Beatriz Xavier da Costa, OAB/F 65.654 e Dra. Jhoyce Hayne Oliveira Martins Silva, OAB/DF 49.628, em favor de LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO, no qual apontam como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília. Alegam as Impetrantes que a Paciente é a única responsável por 3 (três) crianças, todas menores de 12 (doze) anos de idade, filhos de sua filha Bruna, dependente química que se encontra atualmente na cracolândia de São Paulo junto com o pai das crianças. Informam que atualmente os menores encontram-se em companhia da tia, que também é genitora de 3 (três) crianças (certidões em anexo), sendo um deles recém-nascido. Ocorre que, a tia das crianças, além de encontrar-se em resguardo, possui sequelas da COVID19 que contraiu no final do ano passado (exame em anexo), necessitando também de cuidados da sua mãe Luzinete, não tendo condições físicas e psicológicas para cuidar das 6 (seis) crianças. O benefício domiciliar deve ser antes apreciado no Juízo do Conhecimento, eis que será ou não deferido após providências e inspeções realizadas no juízo do conhecimento sobre o que alega a parte. E a tudo isso se acrescenta que liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. Na oportunidade de apreciação concernente ao pedido liminar, não há que se falar em falta de justa causa para custódia de Paciente que reitera a prática delitiva, conforme fez menção a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (ID 23518643 – fls. 87/88), motivo pelo qual indefiro a liminar, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma em sua composição plena, caso está ordem venha a ser conhecida. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator